Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER VÍCIOS. MATÉRIAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser utilizados para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O recurso não se revela instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo da parte em relação ao conteúdo da decisão ser objeto de recurso próprio.
3. Demonstrado que as questões deduzidas pelo embargante foram suficientemente decididas e não tendo sido apontado vício a ser sanado no julgado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração rejeitados.